Tribunal: TJPA
Processo: 0810441-40.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão julgador: JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 4972 - Duplicata
Data de julgamento: 2024-04-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0810441-40.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: M. CHIARA MOREIRA DE MELO CRUZ - EPP

AGRAVADO: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE LTDA.

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO: 0810441-40.2023.8.14.0000

COMARCA DE ORIGEM: 2ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DA COMARCA DE BELÉM/PA

AGRAVANTE: M. CHIARA MOREIRA DE MELO CRUZ - EPP

ADVOGADOS: ELÍSIO AUGUSTO VELLOSO BASTOS - OAB/PA 6.803 e JEAN CARLOS DIAS – OAB/PA 6.801

AGRAVADO: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE LTDA

ADVOGADOS: ALEXANDRE LIMA BEHNKEN - OAB/RJ 202.588, CARLOS FERNANDO DE SIQUEIRA CASTRO - OAB/MG nº 93.274 e ALEXANDRE DOS SANTOS WIDER - OAB/RJ nº 99.037

RELATOR: DESMBARGADOR JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO. DUPLICATA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. APLICAÇÃO DE MULTA CONTRATUAL NÃO PREVISTA NO TÍTULO EXECUTADO. IMPOSSIBILIDADE. O TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL EXECUTADO É A DUPLICATA E NÃO O CONTRATO ONDE HÁ PREVISÃO DE MULTA. LEVANTAMENTO DE VALORES. IMPOSSIBILIDADE. VALORES CONTROVERSOS.

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros da Colenda 1ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária, por unanimidade de votos, em CONHECER do recurso e NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do Relator.

Belém, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA RECURSAL interposto por M. CHIARA MOREIRA DE MELO CRUZ - EPP, objetivando a reforma da decisão interlocutória (id. 95406010 autos originário) proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém, nos autos da
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL
(Proc. 0801643-02.2019.8.14.0301), ajuizado por si em
face de WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE LTDA.

Alega a agravante em suas razões recursais de id. 14878756 que ajuizou execução de título extrajudicial, fundada em duplicata no valor de R$ 169.182,68 (cento e sessenta e nove mil cento e oitenta e dois reais e sessenta e oito centavos) em face da agravada.

Aduz que a executada foi citada para pagar a dívida, no prazo legal, sob pena de penhora e avaliação de bens, tantos quantos bastem para o pagamento do principal atualizado, dos juros, das custas e dos honorários advocatícios, tendo executado procedido com a garantia do juízo através de depósito judicial no valor de R$ 350.078,36 (trezentos e cinquenta mil setenta e oito reais e trinta e seis centavos).

Informa que o Juízo de 1º Grau determinou a remessa dos autos para o contador do Juízo para realizar os cálculos do valor devido, diante disso requereu ao Juízo de origem que definisse a data de incidência dos juros; incidência da multa contratual e o levantamento de quantia incontroversa, no entanto, foi indeferido o levantamento dos valores e a incidência da multa contratual.

Requereu a concessão da tutela de urgência recursal para determinar o levantamento integral do depósito ou da quantia incontroversa e, no mérito, provimento do recurso para reformar a decisão e determinar o levantamento dos valores incontroversos e a incidência da multa contratual.

Foi indeferida a antecipação de tutela recursal (Id.16914399), tendo o agravante interposto Agravo Interno (Id. 17344745), contraminutado no Id 17991449.

A agravada apresentou contrarrazões, alegando a impossibilidade do levantamento dos valores, já que não são incontroversos e que é descabida pretensão de inclusão da multa de 10% (dez por cento), vez que não constou no título executivo extrajudicial e nem mesmo dos pedidos da petição inicial na origem.

É relatório.

Inclua-se o feito em pauta de julgamento junto a sessão do plenário virtual.

Belém, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

DESEMBARGADOR – RELATOR

VOTO

VOTO

Tendo em vista a apresentação de contrarrazões aos agravos, passo ao julgamento do Agravo de Instrumento.

De início, ressalto que neste recurso não está a se discutir o mérito da pretensão formulada na ação de execução de título extrajudicial, mas tão somente o acerto ou desacerto da decisão que indeferiu a incidência de multa e o levantamento dos valores.

O cerne da questão é verificar a possibilidade da cobrança de multa contratual na execução, cujo título executivo é uma duplicata e o levantamento dos valores.

A duplicata é um título de crédito causal, nascido sempre de uma compra e venda a prazo ou de uma prestação de serviço, conforme preceitua o art. 1º da Lei
5.474
/68.

No caso dos autos, a
duplicata objeto da execução refere-se à prestação de serviço de transporte e revenda e a multa que o agravante busca inserir é a prevista na cláusula 4.3.1 do instrumento contratual (id.
8063228 autos de origem
), que se refere à inadimplência.

Ocorre que a execução em trâmite é da duplicata e deve seguir nos termos estabelecidos no título, no qual não consta a referida multa, restando a impossibilidade da incidência de multa por eventual inadimplemento contratual, visto que
a multa de 10% prevista no item 4.3.1, é no Contrato, que não é o título executado.

Importante ressaltar que “pode a execução fundar-se em mais de um título executivo extrajudicial relativos ao mesmo negócio”, conforme Súmula 27 do STJ, no entanto, não tendo o exequente optado por executar o contrato e a duplicata, mas tão somente a duplicata, deverá a execução se ater aos limites e termos da duplicata, isto é, somente se considera os valores expressamente contidos no título.

No que se refere ao levantamento dos valores considerados incontroversos, c
onsta o valor depositado no valor de R$
350.078,36 (trezentos e cinquenta mil setenta e oito reais e trinta e seis centavos), sendo que a duplicata é no valor de R$ 169.182,68 (cento e sessenta e nove mil cento e oitenta e dois reais e sessenta e oito centavos), não tendo sido, até o momento, declarado pelo Juízo de origem, qual o valor é incontroverso, ao contrário, o Juízo de 1º Grau indeferiu o pedido de levantamento de valores, por considerá-los controversos, já que há recursos interpostos pelo devedor pendente de julgamento e o executado pretende discutir a integralidade do débito, objeto da execução.

Na mesma linha de raciocínio segue o levantamento do valor total depositado, como não há declarado qual o valor é incontroverso, se torna inviável o levantamento do valor integral depositado, se de um lado o processo de execução deve assegurar ao exequente a satisfação do seu crédito, por outro lado, deve se evitar que o executado venha a sofrer
danos de incerta ou difícil reparação.

Isto posto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO PROVIMENTO
, para manter em todos os termos a decisão agravada,
bem como
JULGO PREJUDICADO
o Agravo Interno, ante a perda de seu objeto.

É como voto.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador – Relator

Belém, 30/04/2024